Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ PARA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E REMESSA À VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, depois de frustradas diversas tentativas de citação da ré.
4. Em suas razões, a recorrente requer o encaminhamento do processo para o Juízo comum, para a citação da ré por edital, porquanto esgotados os meios de sua localização, que se encontra em local incerto.
5. A ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Frustradas as tentativas de citação da ré e não indicados outros endereços, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez que é incabível a remessa dos autos ao Juízo comum, ante a incompatibilidade dos ritos. Outrossim, é vedada a citação por edital nos Juizados Especiais Cíveis (artigo 18, § 2o, da Lei no 9.099/95). Nesse sentido: Acórdão 1729914, 07438224620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
8. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários, visto que não apresentadas contrarrazões.